Tribunal: TJDFT
Processo: 0751714-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORAS VERBAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o valor depositado no Banco, por ser supostamente excedente de proventos de meses anteriores, perdeu a característica de salário, já que, sobejado e não essencial à subsistência da parte e de sua família, torna-se penhorável” (AgInt no REsp n. 1.940.151/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)
2. Tendo em vista a existência de diversos créditos não remuneratórios no extrato juntado pela executada, bem como pelo fato de o valor bloqueado superar em quase três vezes sua a remuneração mensal, conclui-se que não é possível aferir se a quantia bloqueada representa verba salarial.
3. Não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial ou de caráter impenhorável, deve ser mantida a penhora
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.